Tribunal: STF
Processo: ARE 1470731
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
Ementa : Direito tributário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. ICMS. Deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular. Não ocorrência do fato gerador. Tema RG nº 1.099. ADC nº 49/DF. Inocorrência da hipótese do art. 155, § 2º, inc. II, da Constituição da República. Creditamento em virtude da aquisição e da ulterior alienação. Possibilidade. Regulamentação pelo Convênio ICMS nº 178, de 2023 e pela Lei complementar nº 204, de 2023. Preservação do equilíbrio federativo. Reconsideração após apresentação da divergência. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, em atenção à jurisprudência consolidada no RE nº 1.255.885-RG/MS (Tema 1.099 da Repercussão Geral) e na ADC nº 49/DF, afastou a incidência do ICMS sobre a transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.



    2. O agravante sustenta a inaplicabilidade do Convênio ICMS nº 178/2023 e da Lei Complementar nº 204/2023, que regulamentam a transferência de créditos de ICMS nessas operações, argumentando que a ausência de fato gerador permitiria a livre disposição dos créditos pelo contribuinte.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de fato gerador do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular afasta a aplicação das normas que regulamentam a transferência de créditos entre estados distintos; (ii) estabelecer se o Convênio ICMS nº 178/2023 e a Lei Complementar nº 204/2023 devem ser observados em vista da jurisprudência desta Suprema Corte.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme alinhavei na decisão agravada, com base no Tema RG nº 1.099 e na ADC nº 49/DF, não há incidência do ICMS quanto à circulação de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular por ausência de aperfeiçoamento do fato gerador. Não ocorre na hipótese, nem mesmo, o caso do art. 155, § 2º, inc. II, al. “a” da CRFB. 



    4. O pedido, também, volta-se à constituição de créditos do ICMS havidos, não na movimentação interna de mercadorias, mas em razão da aquisição anterior de mercadorias. 



    5. A ausência de incidência do ICMS não implica o direito irrestrito do contribuinte à apropriação dos créditos de maneira livre, devendo-se observar a regulamentação aplicável à compensação do tributo, nos termos do princípio da não cumulatividade.



    6. O Convênio ICMS nº 178/2023, ao prever a obrigatoriedade da transferência de créditos nas operações interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, visa evitar descompensação financeira entre os estados e garantir a segurança jurídica no tratamento do ICMS.



    7. A Lei Complementar nº 204/2023, ao alterar a Lei Kandir (LC nº 87/1996), estabeleceu normatividade expressa para a transferência de créditos nas operações interestaduais, conforme os percentuais definidos no art. 155, § 2º, IV, da Constituição da República.



    8. O não reconhecimento da aplicabilidade dessas normas poderia gerar desequilíbrio fiscal entre os estados, comprometendo o pacto federativo e a distribuição equitativa da arrecadação tributária.



    9. Assim, é rigorosa a manutenção do comando agravado, tal qual exarado, no seguinte sentido: “19. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de conceder parcialmente a segurança, no sentido de reconhecer o creditamento do ICMS em razão das operações de aquisição da mercadoria e de sua posterior alienação, embora deslocada posteriormente em estabelecimentos do mesmo titular, com fundamento no princípio da não-cumulatividade, devendo a parte recorrente guardar as balizas da ADC nº 49/DF e, ainda, da legislação tributária que determine a transferência do crédito do estabelecimento de origem para o estabelecimento de destino, a exemplo do Convênio do Confaz nº 178, de 2023. “



    IV. Dispositivo 



    10. Revisão da compreensão inicial, a partir do voto divergente. 



    11. Agravo regimental a que se nega provimento.